Tribunal: STF
Processo: ARE 872112
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NATUREZA JURÍDICA DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL 8.369/2006. ARE 871.499-RG/MA (MINHA RELATORIA, TEMA 804, DJE DE 20/4/2015). REPERCUSSÃO GERAL NEGADA. MATÉRIA LIMITADA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.